Tribunal: TJMT
Processo: 1071260-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071260-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTA MARTINS DA SILVA - CPF: 345.875.941-72 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1071260-66.2025.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: SANTA MARTINS DA SILVA e
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Recorridas: SANTA MARTINS DA SILVA e
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Data do Julgamento Virtual:
10
A 12/03/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCORDÂNCIA DE CONSUMO
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
– CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação indenizatória cuja causa de pedir reside em falha na prestação de serviço decorrente da emissão de faturas de consumo registrando consumo acima do histórico do imóvel, bem como da ocorrência de suspensão da prestação do serviço.

2.

Quando há elevação repentina no consumo de água e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de água tem o dever de realizar a aferição do medidor e comprovar a sua regularidade
, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

3.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada no histórico de consumo
.

4.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a suspensão indevida do fornecimento de água após a quitação da fatura, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00, além de determinar a revisão das faturas impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que manteve a condenação por danos morais decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de água deve ser reformada; (ii) estabelecer se o agravo interno interposto possui caráter manifestamente improcedente ou protelatório, a justificar a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de água após a quitação da fatura configura falha na prestação de serviço essencial, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O conjunto probatório demonstra que a fatura apontada como inadimplida encontrava-se devidamente paga antes da interrupção do serviço, inexistindo justificativa plausível para o corte.

5. O dano moral, em hipóteses de suspensão indevida de serviço essencial, é presumido, caracterizando-se como dano in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

6. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observados os critérios da extensão do dano, função pedagógica da condenação e vedação ao enriquecimento sem causa.

7. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados e afastados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos aptos a modificar o entendimento firmado, revelando caráter manifestamente improcedente e protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial, após a quitação do débito, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

2. É manifestamente improcedente o agravo interno que apenas reproduz fundamentos já enfrentados na decisão monocrática, legitimando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, § 4o; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 927 e 944; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U. 1056581-66.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 08.05.2023.”
(N.U 1031903-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso, a parte autora foi surpreendida com cobranças abruptamente elevadas nas faturas de março de 2025, no valor de R$ 780,47, correspondente ao consumo de 69 m3, e de abril de 2025, no valor de R$ 455,43, referentes a 49 m3, em total descompasso com sua média histórica. Alegou inexistir vazamento interno ou alteração no padrão de uso do imóvel, bem como relatou dificuldades na solução administrativa do problema. Sustentou, ainda, que houve suspensão indevida do fornecimento de água durante a discussão das cobranças, apesar do pagamento das faturas posteriores

3. Analisando os autos, verifica-se que as faturas, ora questionadas, destoam abruptamente da média de meses anteriores, conforme abaixo destacado:

4. Do conjunto probatório extrai-se que houve elevação abrupta e pontual do consumo, restrita às competências de março de 2025, com registro de 69 m3 e cobrança de R$ 780,47, e abril de 2025, com 49 m3 e fatura de R$ 455,43, retornando imediatamente à média histórica no mês subsequente, quando a cobrança passou a R$ 117,88, mantendo-se em patamar reduzido nos meses seguintes. Tal comportamento evidencia anomalia temporária, concentrada em apenas dois ciclos de faturamento.

5. Embora a recorrente sustente a regularidade da medição, a vistoria técnica realizada em 02/05/2025 limitou-se a atestar o funcionamento do hidrômetro e a inexistência de vazamento no cavalete, consignando, inclusive, ausência de informações quanto às instalações internas do imóvel, não havendo comprovação técnica concreta de vazamento predial ou de qualquer fator apto a justificar o consumo excepcional, não tendo a concessionária se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

6. No tocante à suspensão do fornecimento, verifica-se que o corte ocorreu em 19/05/2025, sendo restabelecido somente em 19/09/2025, sendo certo, ainda, que a consumidora adimpliu regularmente as faturas posteriores, relativas aos meses de maio, junho e julho de 2025. Tratando-se de serviço público essencial, a interrupção nessas circunstâncias viola o dever de continuidade previsto no artigo 22 do CDC, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando dano moral indenizável, por atingir diretamente condições mínimas de dignidade do usuário.

7. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ressaltado que a autora permaneceu sem o fornecimento do serviço por quatro meses, mesmo com reclamações administrativas e o processo judicial em andamento.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR o cancelamento das faturas discutidas na presente ação e, por via de consequência, que a ré emita novas faturas com referência aos débitos indicados na exordial (03/2025 e 04/2025), apurados pelo valor da média do consumo da parte Autora dos últimos 06 (seis) meses ao período objurgado; b) DETERMINAR que a empresa Reclamada se abstenha de efetuar a cobrança dos débitos discutidos nesta ação, conforme indicado pelo promovente na exordial, assim como para determinar que se abstenha de incluir o nome do promovente nos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), ultimando a sua exclusão no prazo de 10 (dez) dias caso já tenha o incluído e que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de ÁGUA da residência da parte reclamante referentes aos débitos sub judice, restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 208593514; c) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ; d) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigido a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora simples a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1054964-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026).

5.

O dano moral restou configurado, pois a recorrida se negou a refaturar o débito após reclamação administrativa, houve suspensão na prestação do serviço e houve a necessidade de judicialização da presente demanda, o que trouxe prejuízos psíquicos ao consumidor.

6.

Co
m relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcarão as recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a reclamante, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026